Tribunal: STF
Processo: ARE 1380224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. HORA EXTRA. ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O recurso é próprio, tempestivo e não foi preparado em razão do disposto no art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.



    1.1. Trata-se de Recurso Inominado (evento n. 47), pugnando pela reforma da sentença prolatada pela Juíza de Direito Dra. Mônica Cezar Moreno Senhorelo no evento n. 40, que julgou procedente o pedido relativo ao reconhecimento do labor extraordinário e determinando que o Requerido promova o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas laboradas de forma extraordinária.



    2. Com efeito, o art. 39, §3º, combinado com o art. 7º, XVI, da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, senão vejamos: 'Art. 39 (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Art. 7º (…) XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.’ Assim, o direito ao adicional pelas horas extraordinárias, superior, no mínimo, em 50% em relação à hora do serviço regular é um direito constitucional dos servidores públicos.



    3. E mais, na Lei n. 13.909, de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério do Estado de Goiás, em seu artigo 63, inciso III, estabelece o seguinte: ‘Art. 63. Ao professor poderão ser atribuídas gratificações: (…) III – pela prestação de serviços extraordinários.’



    4. Cabe ainda destacar o previsto no art. 78, inciso XIV, e arts. 95 e 96 da Lei Municipal Complementar n. 11, de 11 de maio de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia: ‘Art. 78. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (…) XIV - adicional pela prestação de serviço extraordinário; (…) Art. 95. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, nos limites a serem fixados em regulamento. Parágrafo único. Os serviços extraordinários prestados no horário referido no artigo 97 desta lei, bem como aos sábados, domingos e feriados serão remunerados com o acréscimo de oitenta e sete vírgula cinco por cento sobre a hora normal diurna. Art. 96. Somente será permitido serviços extraordinários para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias. § 1° O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da autoridade competente. § 2° O adicional pela prestação de serviço extraordinário, em nenhuma hipótese, será incorporado ao vencimento nem integrará o provento de aposentadoria do servidor.'



    5. Dessa forma, é certo que o profissional da educação faz jus ao recebimento de horas extras, sendo que resta devidamente comprovado aos autos que a Recorrida realizou trabalho extraordinário a ser remunerado com o acréscimo constitucional devido.



    6. Posto isso, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos.



    7. Condeno o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, ora Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, in fine, da Lei 9.099/1995, art. 85, §3º, CPC; e Enunciado n. 57, do FONAJEF). Sem custas, por expressa determinação legal (art. 36, III, da Lei Estadual n. 14.376/2002 c/c o art. 40, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/1996).



    8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/1995."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 18 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente